Tribunal: STF
Processo: MS 25974
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Alteração da jurisprudência sobre a matéria de mérito da impetração. Alegação de violação da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da boa fé. Não ocorrência. Decisão do Tribunal de Contas da União. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação dos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da boa-fé. Agravo regimental não provido.



    1. Descabe evocar os princípios da razoável duração do processo e da boa fé para suscitar o direito à aplicação da jurisprudência dominante à época da propositura do feito. 



    2. Consoante jurisprudência da Corte, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria, se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira).



    3. Não há que se falar em irredutibilidade de vencimentos se as parcelas questionadas tiverem sido pagas de forma ilegal ou se determinada vantagem tiver sido absorvida por reajustes sucessivos concedidos na remuneração.



    4. Agravo regimental não provido.